Tribunal: TJSP
Processo: 2058680-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
res para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida integralmente – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058680-70.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é aposentado, de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - O Juízo da causa determinou ao autor que apresentasse documentos complementares para comprovar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor, que é aposentado, de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - O Juízo da causa determinou ao autor que apresentasse documentos complementares para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida integralmente – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.